Tribunal: TJDFT
Processo: 0712720-34.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712720-34.2024.8.07.0005 RECORRENTE: EVESON RODRIGUES MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E PROVAS DOCUMENTAIS. DOSIMETRIA. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. RECONHECIDA. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e violação de domicílio (art. 150 do Código Penal), ambos no contexto da Lei no 11.340/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para absolver o apelante, diante da alegada ausência de provas; (ii) avaliar a valoração negativa dos motivos e consequências do crime e a possibilidade de afastá-las para fixar a pena-base em seu mínimo legal; (iii) analisar a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por provas testemunhais e documentais, possui especial relevância em casos de violência doméstica. 4. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do mal injusto e grave prometido, independentemente de sua efetiva concretização. 5. A violação de domicílio se configura com a entrada em residência alheia sem consentimento do morador, ainda que não haja resultado naturalístico. 6. O cometimento do delito impulsionado por sentimento de posse e domínio sobre a mulher revela um grau de reprovação social ainda maior, legitimando a valoração negativa dos motivos do crime e a exasperação da pena-base. 7. A valoração desfavorável das consequências do crime é adequadamente considerada, dado o intenso abalo psicológico sofrido pela vítima e por seu filho, claramente demonstrado por meio do depoimento da vítima, em juízo. 8. A incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é adequada, pois os delitos foram praticados em contexto de violência doméstica contra ex-companheira. 9. A fixação de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal e de acordo com o entendimento do STJ em recurso repetitivo, é cabível quando expressamente requerida na denúncia, sendo legítimo o arbitramento em R$ 5.000,00, valor proporcional e pedagógico. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 150, 61, II, “f”, 69; CPP, arts. 386, VI e VII, 387, IV; Lei no 11.340/2006, art. 7o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28.02.2018; TJDFT, Acórdão 2011610, 0714059-50.2023.8.07.0009, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 1827289, 0702380-83.2019.8.07.0012, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07.03.2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, asseverando que teria ocorrido fundamentação genérica e inidônea para exasperação da pena-base, tendo em vista que teria sido baseada apenas em elementos objetivos do fato e inerentes ao tipo penal; b) artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, ao argumento de ocorrência de bis in idem, pois a agravante teria sido aplicada com base nos mesmos fundamentos utilizados para majorar a pena-base; c) artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP, sustentando ser devida a fixação de regime aberto para o cumprimento da pena, por ser esta inferior a 1 (um) ano; e d) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto deve ser afastada a fixação de indenização mínima sem qualquer respaldo. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente e sem indicar quais dispositivos legais teriam sido violados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do CP, uma vez que restou assentado no aresto vergastado: “Na primeira fase, o Juiz, valorou negativamente os motivos do crime, pelo fato de a prática do delito ter sido motivada por ciúme exacerbado e sentimento de posse sobre a ex-companheira e as consequências do crime, em razão do abalo psicológico sofrido tanto pela vítima quanto pelo filho menor. Aplicou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, e fixou a pena-base em 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção. Com efeito, o cometimento do delito impulsionado por sentimento de posse e domínio sobre a mulher revela um grau de reprovação social ainda maior, legitimando a exasperação da pena-base. Cumpre destacar que o crime de violação de domicílio não se restringe às hipóteses de violência doméstica contra a mulher, de modo que o seu cometimento por ciúmes excessivo extrapola os elementos normais do tipo penal, justificando o incremento da pena. No caso concreto, restou claro que o delito foi cometido em razão de ciúme exacerbado e da equivocada sensação de posse do réu, que adentrou a residência da vítima com o propósito exclusivo de ofendê-la e questioná-la acerca de um suposto envolvimento com outro homem” (ID 78467222). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do especial quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 387, inciso IV, do CPP, pois para analisar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indicada ofensa ao artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, porque segundo a Corte Superior, “(...) o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". (AREsp n. 3.034.572/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 26/11/2025). Igualmente o especial não pode transitar em relação à alegada infringência ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do CP, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O regime inicial semiaberto é adequado aos condenados a pena inferior a quatro anos, quando presente circunstância judicial desfavorável” (AREsp n. 2.834.302/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025). Igual teor: REsp n. 2.248.957, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 24/12/2025. Assim , deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.939.554/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025). No que diz respeito ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F